Tribunal: STF
Processo: ARE 1569676
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSO PENAL MILITAR. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL: APLICABILIDADE AO PROCESSO PENAL MILITAR. PRECEDENTES. PEDIDO APRESENTADO ANTES DO TRÂNSITO EM JULGADO DA CONDENAÇÃO DEFINITIVA: VIABILIDADE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO PROVIDO.



Relatório



     1. Agravo em recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República, contra acórdão do Superior Tribunal Militar, pelo qual provida a apelação do Ministério Público, para condenar a agravante “como incursa no art. 251, caput, do CPM, à pena de 2 (dois) anos de reclusão, a ser eventualmente cumprida em regime prisional inicial aberto, com fulcro no art. 33, § 2º, alínea ‘c’, do Código Penal comum c/c o art. 110 da Lei nº 7.210/84, com o direito de recorrer em liberdade e com o benefício do sursis, pelo prazo de 2 (dois) anos, com as condições previstas no art. 626 do CPPM, excetuada a alínea ‘a’” (fl. 15, e-doc. 37). Esta a ementa do julgado:



    “APELAÇÃO. MPM. ESTELIONATO. ELEMENTARES DO TIPO. PRESENÇA. DOLO. CARACTERIZAÇÃO. RESPONSABILIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. VANTAGEM ILÍCITA. PREJUÍZO. COMPROVAÇÃO. APELO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 



    1. A manutenção da Administração Militar em erro, a fraude e o ardil restaram demonstrados. A Ré admitiu que tinha ciência de que os valores estavam bloqueados por decisão judicial, mas, por meio de empréstimos consignados, teve acesso aos valores, apoderando-se deles. 



    2. Não é possível responsabilizar a Administração pelo não cumprimento do bloqueio judicial, eximindo-se a Ré de qualquer consequência jurídica. 



    3. Os argumentos que poderiam caracterizar o estado de necessidade restaram isolados no interrogatório, pois não foram corroborados por provas testemunhais ou documentais. 



    4. A Justiça comum constatou simulação, fraude e prejuízo ao Erário, ficando caracterizados a ilicitude da vantagem e o prejuízo. 



    Apelação provida. Decisão unânime” (fl. 1, e-doc. 37).



    Os embargos de declaração opostos pela agravante, que buscava a determinação de envio dos autos ao Ministério Público para análise de possibilidade de acordo de não persecução pena, foram rejeitados (e-doc. 42).



     2. No recurso extraordinário, a agravante alegou ter o Tribunal de origem contrariado os incs. LV e LXXVIII do art. 5º da Constituição da República.



     Afirmou que “o acórdão recorrido (...), ao negar à recorrente a possibilidade de celebrar acordo de não persecução penal, violou as garantias do contraditório e de ampla defesa, artigo 5º, LV, o princípio da legalidade estrita, além do artigo 5º, inciso LXXVIII, todos previstos na Constituição Federal, na linha do que assentou a 2ª Turma do Supremo Tribunal Federal. 



     O julgamento plenário da Suprema Corte, de seu turno, já citado no início das razões, não fez qualquer distinção quanto ao cabimento do acordo na Justiça Militar da União e dá exata dimensão da repercussão geral da matéria, nos termos do artigo 1035, §3º, I, do Código de Processo Civil” (fl. 6, e-doc. 45).



     Sustentou que “o Supremo Tribunal Federal (...) já decidiu que é possível, em processos penais militares, celebração de acordo de não persecução penal” (fl. 6, e-doc. 45).



     Pediu “seja o presente recurso extraordinário conhecido e provido para reformar-se o acórdão condenatório, a fim de possibilitar que os autos sejam encaminhados para a Procuradoria-Geral de Justiça Militar, a quem incumbirá a formulação de proposta, nos termos do artigo 28-A do Código de Processo Penal e do precedente firmado pelo plenário do Supremo Tribunal Federal, uma vez que não existe, no caso da recorrente, qualquer impedimento legal” (fls. 6-7, e-doc. 45).



    3. A Presidente do Superior Tribunal Militar inadmitiu o recurso extraordinário pela incidência das Súmulas ns. 279 e 282 do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 47).



    No agravo, a agravante pondera que “a defesa [opôs embargos de declaração para] prequestionar a matéria, especialmente à luz dos entendimentos mais recentes do Supremo Tribunal Federal” (fl. 3, e-doc. 49); e que “o recurso extraordinário interposto não tem por finalidade o reexame do conjunto fático-probatório dos autos” (fl. 3, e-doc. 49).



    Pede “o provimento do presente agravo, para efeito de que o Supremo Tribunal Federal aprecie o recurso extraordinário interposto, reconheça que os apontados dispositivos da Constituição Federal foram violentados na espécie e, consequentemente, que os autos sejam encaminhados para a Procuradoria-Geral de Justiça Militar, a quem incumbirá a formulação de proposta de Acordo de Não Persecução Penal, nos termos do artigo 28-A do Código de Processo Penal e do precedente firmado pelo plenário do Supremo Tribunal Federal” (fl. 6, e-doc. 49).



    Examinados os elementos dos autos, DECIDO.



    4. Cumpre afastar os fundamentos da decisão agravada de incidência das Súmulas ns. 279 e 282 do Supremo Tribunal Federal, por estar a matéria prequestionada e a análise do recurso prescindir do reexame de provas.



    Superado esse óbice, é de se reconhecer assistir razão jurídica à agravante.



    5. No presente agravo em recurso extraordinário, busca-se o afastamento dos óbices processuais, pelos quais inadmitido o recurso extraordinário, e a reforma do acórdão recorrido com a determinação de envio dos autos eletrônicos ao Ministério Público para verificação da possibilidade de formulação de acordo de não persecução penal.



    6. Em 23.8.2005, a agravante foi denunciada como incursa no art. 251 do Código Penal Militar (estelionato), por “ter ardilosamente realizado contratos com o dinheiro público que não mais lhe pertencia, de modo a se locupletar em vantagem patrimonial ilícita, em detrimento da Administração Militar, valendo-se de quantias de pensão que fora bloqueada judicialmente, a partir de junho de 2002” (fl. 1, e-doc. 20).



    Em 13.8.2007, o juízo da Segunda Auditoria da Primeira Circunscrição Judiciária Militar do Rio de Janeiro/RJ, na Ação Penal n. 47/05-6, julgou improcedente a denúncia para absolver a agravante com fundamento na al. e do art. 439 do Código de Processo Penal Militar. 



    Contra a sentença, o Ministério Público Militar interpôs a Apelação Criminal n. 0000030-58.2004.7.01.0201, “sustent[ando] que foi verificada a procedência dos fatos narrados na Denúncia, uma vez que a Acusada tinha ciência que sua conta estava bloqueada e mesmo assim realizou empréstimos em consignação, valendo-se de numerário a que não mais fazia jus e que, naquela ocasião, pertencia à Administração Militar. Concluiu, afirmando que a conduta da Acusada encontra tipicidade legal e penal relevantes, merecendo a reprimenda cabível” (fl. 2, e-doc. 37).



    Em 28.8.2008, o Superior Tribunal Militar, por maioria, determinou o sobrestamento do feito até o julgamento da matéria prejudicial de natureza cível. Consta do acórdão:



    “No caso dos autos, o Parquet das armas denunciou a recorrida por haver se apropriado indevidamente de numerário constante de conta corrente bloqueada em virtude de decisão judicial. Na referida conta corrente eram depositadas as pensões auferidas pela ré, na qualidade de filha adotiva de ex-militar, falecido. 



    O referido bloqueio judicial se deu em virtude de dúvida quanto à validade da adoção realizada pelo falecido militar em favor da recorrida, suscitada em processo civil que corre em Vara das Sucessões da Comarca da Capital do Estado do Rio de Janeiro.



    Se for reconhecido pelo Juízo cível a validade da adoção, definida será, em seu favor, a propriedade do numerário depositado nas contas bloqueadas e não se poderá cogitar em estelionato. 



    Sem a solução do referido litígio, não há como se chegar a qualquer certeza a respeito da titularidade dos valores depositados na conta corrente em questão, o que impossibilitaria o julgamento e eventual condenação em ação penal proposta em razão da prática do crime de estelionato. Isso, porque seria impossível certeza quanto à configuração da elementar típica consistente em vantagem ilícita” (fl. 13, e-doc. 30).



    Em 11.11.2024, após o julgamento da matéria prejudicial de natureza cível, o Superior Tribunal Militar afastou a tese de prescrição intercorrente e deu provimento à apelação do Ministério Público para condenar a agravante “como incursa no art. 251, caput, do CPM, à pena de 2 (dois) anos de reclusão, a ser eventualmente cumprida em regime prisional inicial aberto, com fulcro no art. 33, § 2º, alínea ‘c’, do Código Penal comum c/c o art. 110 da Lei nº 7.210/84, com o direito de recorrer em liberdade e com o benefício do sursis, pelo prazo de 2 (dois) anos, com as condições previstas no art. 626 do CPPM, excetuada a alínea ‘a’” (fl. 15, e-doc. 37). Estes os fundamentos do acórdão:



    “Em 6/6/2024, a PGJM (Evento 1008) considerou superada a preliminar de prejudicialidade do processo com a decisão transitada em julgada no processo cível que resolveu a questão prejudicial ao declarar a nulidade absoluta da adoção entre o militar falecido e a Acusada e opinou pela retomada do curso processual do feito. (...)



    Quanto ao prazo prescricional, considerando o disposto no art. 125, § 4º, inciso I, do CPM, que estabelece a suspensão do seu transcurso ‘enquanto não resolvida, em outro processo, questão de que dependa o reconhecimento da existência do crime’, conclui-se que não decorreu o referido prazo, considerando que os fatos descritos na Denúncia ocorreram entre março e setembro de 2004; que a Denúncia foi oferecida em 23/8/2005; que o seu recebimento se deu por Decisão de 6/9/2005; que o Acórdão que sobrestou o processo, por acolhimento da preliminar de prejudicialidade, foi proferido em de 28/8/2008; e que o trânsito em julgado da decisão proferida no Agravo em Recurso Especial nº 1.934.717/RJ se deu em 13/5/2024. (...)



    Analisando as elementares do crime de estelionato, observa-se que a manutenção da Administração Militar em erro, a fraude e o ardil restaram suficientemente demonstrados, uma vez que a própria Ré admitiu em seu interrogatório que tinha ciência de que os valores relativos à pensão estavam bloqueados por decisão judicial, mas, mesmos assim, utilizando-se de contratos de empréstimos consignados, teve acesso aos valores obstruídos pela Justiça, apoderando-se deles. (...)



    As Decisões proferidas na justiça comum deixam claro que a Ré não fazia jus aos valores por ela apropriados, de maneira fraudulenta e ardilosa, por meio de empréstimos contratados com o desiderato de burlar os efeitos da Decisão judicial que bloqueou os valores e a movimentação da conta bancária na qual era depositado o benefício indevido. (...)



    Destarte, comprovadas a autoria e a materialidade do delito e ausentes quaisquer causas excludentes de ilicitude ou de culpabilidade, merece reforma a Sentença do Conselho Permanente de Justiça para a Marinha da 2ª Auditoria da 1ª CJM, com a consequente condenação da Apelada pela prática do crime de estelionato, previsto no art. 251, caput, do CPM.



    Na primeira fase da dosimetria da pena, considerando as circunstâncias judiciais contidas no art. 69 do CPM, fixa-se a  
pena-base no mínimo legal, 2 (dois) anos de reclusão. Na segunda fase, estão ausentes atenuantes e agravantes. Já na terceira fase, ausente qualquer causa de aumento e de diminuição, fixa-se a pena definitiva em 2 (dois) anos de reclusão. Deve ser reconhecido em favor da Apelada o direito de recorrer em liberdade e ao benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos, com fulcro no art. 84 do CPM e no art. 606 do CPPM, com as condições previstas no art. 626 do CPPM, excetuada a alínea ‘a’, delegando ao Juízo a quo a presidência da Audiência Admonitória, na forma do art. 611 do mesmo Código” (fls. 5-14, e-doc. 37).



    A agravante opôs embargos de declaração contra esse acórdão, pleiteando a remessa dos autos ao Ministério Público para realização de acordo de não persecução penal. Todavia, o Tribunal de origem rejeitou os embargos de declaração, ao fundamento de que “o Acordo de Não Persecução Penal (ANPP), previsto no art. 28-A do Código de Processo Penal (CPP), e o ‘sursis’ processual, previsto no art. 89 da Lei nº 9.099/95, não se aplicam na Justiça Militar da União, independentemente da condição civil ou militar do acusado” (fl. 2, e-doc. 42).



    7. Apesar de ainda não decidida a questão em definitivo pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, há precedente da Segunda Turma e decisões monocráticas de Ministros integrantes das duas Turmas em que concedido habeas corpus por se ter como possível a aplicação do art. 28-A do Código de Processo Penal aos processos de competência da Justiça Militar. Confiram-se, por exemplo:



    “HABEAS CORPUS. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. INCIDÊNCIA DO ART. 28-A DO CPP AO PROCESSO PENAL MILITAR. POSSIBILIDADE. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA DO ART. 3º DO CPPM E ART. 28-A, § 2º DO CPP. VEDAÇÃO EM ABSTRATO DA INCIDÊNCIA DO ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL À JUSTIÇA MILITAR. SÚMULA 18 DO STM. AFRONTA A LEGALIDADE ESTRITA. ART. 28, § 2º DO CPP. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA DE NORMA QUE LIMITA BENEFÍCIO PROCESSUAL-PENAL. ORDEM CONCEDIDA PARA POSSIBILITAR A PROPOSITURA DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL SE PREENCHIDOS OS REQUISITOS LEGAIS. 



    1. A interpretação sistemática dos art. 28-A, § 2º, do CPP e art. 3º do CPPM autoriza a aplicabilidade do Acordo de Não Persecução Penal no âmbito da Justiça Militar. 



    2. O art. 28-A, § 2º, do CPP comum nada opôs quanto a sua incidência no processo penal militar e, do mesmo modo, a legislação militar admite, em caso de omissão legislativa, a incidência direta da legislação processual comum (Art. 3º do CPPM). 



    3. A aplicação do art. 28-A do CPP à Justiça Castrense também coaduna-se com a jurisprudência desta Suprema Corte, que, em recentes julgados, compreendeu pela possibilidade de incidência da legislação comum a processos penais militares se verificada compatibilidade com princípios constitucionais. Precedentes. 



    4. Ausente proibição legal expressa, afronta a legalidade estrita vedar, em abstrato, a incidência do ANPP a toda gama de processos penais militares, como se denota do enunciado 18 da Súmula do STM (‘Súmula 18 – O art. 28-A do Código de Processo Penal comum, que dispõe sobre o Acordo de Não Persecução Penal, não se aplica à Justiça Militar da União). 



    5. É certo que especificidades do caso concreto poderão, se devidamente justificadas, ensejar o não oferecimento do acordo ou mesmo sua não homologação pelo Poder Judiciário. 



    6. Ordem de habeas corpus concedida para reconhecer a possibilidade de incidência do art. 28-A do CPP a processos penais militares e determinar que o Juízo a quo abra vista ao Ministério Público, a fim de oportunizar-lhe a propositura do Acordo de Não Persecução Penal, se entender preenchidos os requisitos legais” (HC n. 232.254, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 8.5.2024).



    “HABEAS CORPUS. PENAL MILITAR. PROCESSUAL PENAL MILITAR. FALSIDADE IDEOLÓGICA. CONDENAÇÃO CONFIRMADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR. ALEGADA AFRONTA AO PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO: INOCORRÊNCIA. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL: APLICABILIDADE AO PROCESSO PENAL MILITAR. PRECEDENTES. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA” (HC n. 255.724, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe 5.5.2025).



    Nesse mesmo sentido, por exemplo, HC n. 254.038, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe 10.4.2025; RHC n. 253.388, Relator o Ministro Flávio Dino, DJe 20.5.2025; HC n. 252.444, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe 20.2.2025; HC n. 250.935, Relator o Ministro Cristiano Zanin, DJe 3.2.2025; HC n. 250.705, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 4.2.2025; RHC n. 249.020, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe 25.11.2024; e HC n. 216.869, Relator o Ministro André Mendonça, DJe 18.12.2024.



    Portanto, aplicável o acordo de não persecução penal ao processo penal militar.



    8. Afasta-se o fundamento de vedação do acordo de não persecução penal na Justiça Militar, pois a Lei n. 13.964, publicada em 24.12.2019, com vigência desde 23.1.2020, implementou diversas e significativas modificações na legislação penal e processual penal, entre as quais a previsão do acordo de não persecução penal.



    9. No julgamento do Agravo Regimental no Habeas Corpus 
n. 191.464, na sessão virtual de 30.10.2020 a 10.11.2020, a Primeira Turma deste Supremo Tribunal decidiu, por unanimidade, pela possibilidade de realização de acordo de não persecução penal em relação a fatos ocorridos antes da Lei n. 13.964/2019, desde que a denúncia ainda não tivesse sido recebida. Esta a ementa do julgado:



    “Direito penal e processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Acordo de não persecução penal (art. 28-A do CPP). Retroatividade até o recebimento da denúncia. 



    1. A Lei nº 13.964/2019, no ponto em que institui o acordo de não persecução penal (ANPP), é considerada lei penal de natureza híbrida, admitindo conformação entre a retroatividade penal benéfica e o tempus regit actum. 



    2. O ANPP se esgota na etapa pré-processual, sobretudo porque a consequência da sua recusa, sua não homologação ou seu descumprimento é inaugurar a fase de oferecimento e de recebimento da denúncia.



    3. O recebimento da denúncia encerra a etapa pré-processual, devendo ser considerados válidos os atos praticados em conformidade com a lei então vigente. Dessa forma, a retroatividade penal benéfica incide para permitir que o ANPP seja viabilizado a fatos anteriores à Lei nº 13.964/2019, desde que não recebida a denúncia. 



    4. Na hipótese concreta, ao tempo da entrada em vigor da Lei 
nº 13.964/2019, havia sentença penal condenatória e sua confirmação em sede recursal, o que inviabiliza restaurar fase da persecução penal já encerrada para admitir-se o ANPP. 



    5. Agravo regimental a que se nega provimento com a fixação da seguinte tese: ‘o acordo de não persecução penal (ANPP) aplica-se a fatos ocorridos antes da Lei nº 13.964/2019, desde que não recebida a denúncia’” (HC n. 191.464-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 26.11.2020, com trânsito em julgado em 2.12.2020).



    Entre os fundamentos expostos pelo Relator no julgado, é de se anotar: a) “o ANPP não se conforma com a instauração da ação penal, devendo ser estabelecido o ato de recebimento da denúncia como marco limitador da sua viabilidade. Com efeito, a finalidade do acordo é evitar que se inicie processo, razão pela qual, por consequência lógica, não se justifica discutir a composição depois de recebida a denúncia”; b) “para o caso da suspensão condicional do processo (art. 89 da Lei nº 9.099/95), o STF consolidou o entendimento de que a oferta do benefício poderia ocorrer até que fosse proferida sentença penal (seja condenatória ou absolutória, como se vê do HC nº 77.877, Rel. Min. Sydney Sanches). A ratio decidendi do precedente acima reproduzido deve ser aplicada ao ANPP, observadas suas peculiaridades em relação à suspensão condicional do processo. É que o ANPP, como dito, se esgota antes do oferecimento e do recebimento da denúncia e, diferentemente, a suspensão condicional do processo tem como pressuposto o início da ação penal”; e c) “uma primazia incauta da retroatividade penal benéfica, que não se justifica por se tratar de lei penal híbrida, ensejaria um colapso no sistema criminal: admitir-se a instauração da discussão sobre a oferta do ANPP inclusive para sentenças transitadas em julgado faria com que praticamente todos os processos – em curso, julgados, em fase recursal, em cumprimento de pena –, fossem encaminhados ao titular da ação penal para que avaliasse a situação do réu/sentenciado”.



    10. Em 7.11.2023, no julgamento do Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 233.147/SP, a Primeira Turma alterou aquele entendimento e firmou orientação de que, nas ações penais em curso antes do início da vigência da Lei n. 13.964/2019 (23.1.2020), seria possível a realização de acordo de não persecução penal, desde que o pedido tivesse sido formulado pela defesa na primeira oportunidade de manifestação nos autos, antes de ser proferida sentença condenatória. Ficou estabelecido também que esse entendimento deveria ser observado até o término do julgamento do Habeas Corpus n. 185.913/MS, afetado pelo Relator, Ministro Gilmar Mendes, ao Plenário deste Supremo Tribunal.



    11. A matéria foi decidida pelo Supremo Tribunal Federal, que, em 8.8.2024, por maioria, concedeu o Habeas Corpus n. 185.913/MS, “para determinar a suspensão do processo e de eventual execução da pena até a manifestação motivada do órgão acusatório sobre a viabilidade de proposta do acordo de não persecução penal, conforme os requisitos previstos na legislação, passível de controle nos termos do art. 28-A, § 14, do CPP”. 



    Acompanhei a divergência inaugurada pelo Ministro Alexandre de Moraes, com os Ministros Flávio Dino e Luiz Fux. Apesar da concessão da ordem no caso concreto, fixou-se a tese de julgamento em assentada posterior, definindo, então, os casos de cabimento do acordo 
de não persecução penal para as ações penais em curso, ainda 
não transitadas em julgado quando iniciada a vigência da Lei 
n. 13.964/2019.



    Na sessão de 18.9.2024, dando continuidade ao julgamento do Habeas Corpus n. 185.913/MS, este Supremo Tribunal, por unanimidade, fixou as seguintes teses de julgamento: 



    “1. Compete ao membro do Ministério Público oficiante, motivadamente e no exercício do seu poder-dever, avaliar o preenchimento dos requisitos para negociação e celebração do ANPP, sem prejuízo do regular exercício dos controles jurisdicional e interno; 



    2. É cabível a celebração de Acordo de Não Persecução Penal em casos de processos em andamento quando da entrada em vigência da Lei nº 13.964, de 2019, mesmo se ausente confissão do réu até aquele momento, desde que o pedido tenha sido feito antes do trânsito em julgado; 



    3. Nos processos penais em andamento na data da proclamação do resultado deste julgamento, nos quais, em tese, seja cabível a negociação de ANPP, se este ainda não foi oferecido ou não houve motivação para o seu não oferecimento, o Ministério Público, agindo de ofício, a pedido da defesa ou mediante provocação do magistrado da causa, deverá, na primeira oportunidade em que falar nos autos, após a publicação da ata deste julgamento, manifestar-se motivadamente acerca do cabimento ou não do acordo; 



    4. Nas investigações ou ações penais iniciadas a partir da proclamação do resultado deste julgamento, a proposição de ANPP pelo Ministério Público, ou a motivação para o seu não oferecimento, devem ser apresentadas antes do recebimento da denúncia, ressalvada a possibilidade de propositura, pelo órgão ministerial, no curso da ação penal, se for o caso”. 



    Este Supremo Tribunal Federal realçou que o julgamento do Habeas Corpus n. 185.913/MS “não afeta, em nenhuma medida, as decisões já proferidas e, ainda, que a deliberação sobre o cabimento, ou não, do ANPP deverá ocorrer na instância em que o processo se encontrar”.



    12. Na espécie vertente, a agravante foi condenada, em 11.11.2024, na Apelação Criminal n. 0000030-58.2004.7.01.0201, à pena de dois anos de reclusão, em regime inicial aberto, pela prática do crime disposto no caput do art. 251 do Código Penal Militar (estelionato), com direito de recorrer em liberdade e com o benefício do sursis, pelo prazo de dois anos (fl. 15, doc. 37). 



    Enfatize-se que a primeira manifestação da agravante sobre a possibilidade do acordo de não persecução penal foi na petição de embargos de declaração opostos contra o acórdão que deu provimento à apelação, rejeitados em 13.3.2025 (e-doc. 42). Portanto, o pedido foi feito antes do trânsito em julgado do acórdão condenatório, o que se respalda na orientação firmada pelo Plenário deste Supremo Tribunal no julgamento do Habeas Corpus n. 185.913/MS, concluído em 18.9.2024, tornando-se juridicamente possível o oferecimento do acordo de não persecução penal. 



    13. Pelo exposto, dou provimento ao recurso extraordinário com agravo (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), para determinar à Procuradoria-Geral da República que, motivadamente e no exercício do seu poder-dever, avalie o preenchimento dos requisitos para negociação e celebração do acordo de não persecução penal com relação aos fatos que deram origem à Ação Penal n. 47/05-6, da Segunda Auditoria da Primeira Circunscrição Judiciária Militar do Rio de Janeiro/RJ, sem prejuízo de todas as decisões proferidas na referida ação penal e nos recursos subsequentes.



    Oficie-se, de imediato, ao juízo da Segunda Auditoria da Primeira Circunscrição Judiciária Militar do Rio de Janeiro/RJ (Ação Penal n. 47/05-6) e à Ministra Maria Elizabeth Guimarães Teixeira Rocha, do Superior Tribunal Militar, Relatora dos Embargos de Declaração Criminal n. 7000736-66.2024.7.00.0000, para ciência e adoção das providências necessárias ao integral cumprimento desta decisão.



    Remetam-se-lhes com os ofícios, com urgência e por meio eletrônico, cópias da presente decisão. 



    Publique-se.



    Brasília, 11 de novembro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora